Tribunal: STJ
Processo: 5025526-15.2023.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691014 - RJ (2024/0254725-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S R DE C
ADVOGADOS
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
DÁLETE DE OLIVEIRA CÁCERES - MS022536
LUCAS FERNANDES NOGUEIRA BRANDOLIS - MS030921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E
LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
PARA RECEBER A DENÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona de que o
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a
(AgRg no HC n.
ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo"
898.761/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
2. O Tribunal
reconheceu que a inicial acusatória contém elementos
a quo
suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade do
crime imputado ao agravante, expondo o fato criminoso, o local e as
circunstâncias, apontando as provas que embasaram a acusação,
mostrando-se apta a ensejar a instauração da ação penal, propiciando a
ampla defesa e o contraditório.
3. Nesse contexto, "alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o
objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita, devendo a
prova do ilícito ser devidamente apurada ao longo da instrução processual"
(AgRg no HC n. 898.761/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49583941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a007d2c-aff7-40fe-819c-fb06c42561e1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a007d2c-aff7-40fe-819c-fb06c42561e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691014 - RJ (2024/0254725-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S R DE C
ADVOGADOS
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
DÁLETE DE OLIVEIRA CÁCERES - MS022536
LUCAS FERNANDES NOGUEIRA BRANDOLIS - MS030921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E
LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
PARA RECEBER A DENÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona de que o
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a
(AgRg no HC n.
ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo"
898.761/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
2. O Tribunal
reconheceu que a inicial acusatória contém elementos
a quo
suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade do
crime imputado ao agravante, expondo o fato criminoso, o local e as
circunstâncias, apontando as provas que embasaram a acusação,
mostrando-se apta a ensejar a instauração da ação penal, propiciando a
ampla defesa e o contraditório.
3. Nesse contexto, "alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o
objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita, devendo a
prova do ilícito ser devidamente apurada ao longo da instrução processual"
(AgRg no HC n. 898.761/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49304899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:00
Código de Controle do Documento: 859e2442-7ec5-4f1d-b325-1bca6478aaee

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por S R DE C contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
REGIÃO, assim ementado:
"PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO
CHAPA BRANCA. ACUSAÇÕES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO A ALGUNS
RECORRIDOS. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão
atacada que rejeitou a denúncia de tráfico internacional de drogas e lavagem
de dinheiro imputados aos recorridos. No caso em exame, apura-se a
suposta atuação de uma organização criminosa dedicada ao tráfico
internacional de drogas, a qual seria responsável por remeter grandes
carregamentos de cocaína para a Europa, escondidas em meio a cargas
formalmente exportadas, atuando em diversos portos do litoral brasileiro,
sem receio que terceiros de boa-fé fossem prejudicados ou até mesmo
presos por conta de suas operações de fachada. Além disso, a célula
atuante no Brasil teria adquirido bens de alto valor, dentre embarcações,
veículos de luxo e imóveis de alto padrão, supostamente com proveitos do
narcotráfico. Além dos fatos terem sido minuciosamente descritos na
denúncia, há provas suficientes a conferir justa causa para recebimento da
denúncia em relação a alguns dos recorridos quanto às práticas dos crimes
de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11343/2006), tráfico
internacional de drogas (artigo 33 da Lei 11343/2006) e lavagem de dinheiro
(artigo 1o da Lei no 9613/98) Recurso em sentido estrito parcialmente
provido."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1907-1912).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Federal para receber a denúncia em relação ao
agravante, nos seguintes termos abaixo transcritos (e-STJ fls. 1674-1675):
Documento eletrônico VDA49304899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:00
Código de Controle do Documento: 859e2442-7ec5-4f1d-b325-1bca6478aaee

(...) voltando os olhos para o caso em exame, verifica-se que a denúncia
descreve que as investigações tiveram como ponto de partida a apreensão
de uma carga de 350 Kg (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína, em poder
de J A da S, M S e P M P, presos em flagrante no dia
, quando
06/10/2021
retiravam a droga do fundo falso de uma carreta em um galpão no município
de Cachoeiro de Itapemirim/ES, e que seriam enviadas para a Bélgica, por
via marítima, escondidas em blocos de granito. Esses três integrantes,
inclusive, já foram julgados e tiveram suas condenações mantidas por esta
Primeira Turma Especializada nos autos no 5010293-43.2021.4.02.5002
(evento 57, DOC1) e, assim, fortes são as evidências de tráfico internacional
de drogas.
Também reporta que, com a apreensão dos telefones celulares desses três
integrantes e a consequente extração de dados, aliada a análise de
documentos, metadados e mensagens trocadas entre os investigados por
aplicativos de Whatsapp e Signal, todos obtidos com a devida autorização
judicial, teriam surgido indícios de que aquele pretendido embarque de
entorpecente seria apenas uma de muitas operações conduzidas pela dita
organização criminosa, com aparentes laços com traficantes estabelecidos
na Europa, no que haveria participação direta dos recorridos R R B, W T e S
R de C e dos corréus E E B (vulgo Dunga) e A P (vulgo Bonito/Tuiuiu).
Quanto a este tópico, tenho que as provas iniciais conferem justa causa para
a acusação de que os recorridos S R de C e W T também teriam se
associado como os demais integrantes para remeter os 350 Kg de cocaína
para a Bélgica, razão pela qual se impõe receber a denúncia em desfavor
deles pelas práticas dos crimes de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei
11343/2006) e tráfico internacional de drogas (artigo 33 da Lei 11343/2006),
tal como já ocorreu com R B, E E B (vulgo Dunga) e A P (vulgo Bonito
/Tuiuiu).
O primeiro deles, S R de C (Major Carvalho/Escobar Brasileiro), é citado na
investigação como um dos maiores traficantes internacionais do mundo e,
aparentemente, lideraria a célula atuante na Europa que receberia a
remessa de 350 Kg (trezentos e cinquenta quilos) oculta em blocos de
granito, que para lá seriam exportados pela empresa inocente M. M Aride.
Há sérios indícios de que ele teria acompanhado a movimentação da carga
em solo brasileiro, usando nomes fictícios "Hugo" ou "Hugo Jhon II" em
grupos de mensagens "Pedra 10" e "Pedra Xiru" criados especificamente
para tal finalidade (evento 19, DOC5, folha 19). Também pairam graves
suspeitas de que o recorrido teria se passado pelo comprador estrangeiro
das chapas de granito, simulando uma transação comercial para dar uma
falsa aparência de licitude nos e-mails travados com a empresa M. M. Aride
(terceira de boa-fé).
É certo que a decisão ora atacada bem ponderou que as associações feitas
ao nome do recorrido S R de C com os números de telefones (+44) 7846 61
7235 e (+44) 7309 88 7256, registrados no Reino Unido e utilizados nas
trocas de mensagens, não fazem prova direta de sua autoria, eis que as
informações repassadas pelas autoridades estadunidenses, no Ofício DEA
23-07 R (Drug Enforcement Administration - evento 2, DOC20) apenas
esclareceram que tais números seriam utilizados pela célula europeia ligado
ao recorrido S C, no que o Juízo bem destacou que:
Documento eletrônico VDA49304899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:00
Código de Controle do Documento: 859e2442-7ec5-4f1d-b325-1bca6478aaee

"Verificando o expediente proveniente do aparato de persecução estrangeiro -
que não tem valor probatório em si, registre-se, já que constitui apenas o
relato da autoridade sobre dados de inteligência, estando desacompanhado,
contudo, de efetivos elementos de base sobre os informes prestados -,
constato que as conexões nele traçadas não vinculam os terminais
telefônicos a S., mas a indivíduos possivelmente a ele associados. Narrou-se,
no ponto, que (a) a linha (+44) 7846 61 7235 teria sido utilizada por um
associado de S., F F, na coordenação de transporte e resgate de uma
tonelada de cocaína enviada à Europa e usada por um brasileiro, de nome
desconhecido, responsável por gerenciar as ações com o navio em que
transportada; (b) enquanto a linha (+44) 7309 88 7256 teria conexão com o
primeiro número citado, havendo notícia de apuração de um contato brasileiro
de WhatsApp (+55) 11 91118-1977, atribuído a indivíduo de ascendência
chinesa, informações que coincidiriam com "a rede de S. no Brasil".​
Ocorre que a análise comparativa de áudio produzido por "H." no grupo de
chat “Pedra xiru” (tratando de orientações a respeito de rotas de navio, com
o alerta de que "vai ficar parado no Rio de Janeiro um tempão pros cachorro
ficar cheirando lá") com padrões de voz de S. colhidos em audiências,
quando de sua prisão na Hungria, em
, alcançou um bom nível de
21/06/2022
similaridade (algo em torno de 75%), o que não pode ser descartado
prematuramente e que, a meu ver, autoriza neste momento o
prosseguimento da ação penal. No caso, de uma escala de -4 a +4, a perícia
concluiu que a comparação alcançou o grau +2, no qual o resultado obtido é
considerado "moderadamente mais plausível na hipótese de o locutor do
material padrão ser a fonte das falas questionadas do que na hipótese de
essa fonte ser outro locutor da população de referência" (processo 5035092-
22.2022.4.02.5001/ES, evento 24, DOC2)

Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona de
que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a
(AgRg no HC n. 898.761/SP,
ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo"
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
entende que o trancamento de uma ação penal constitui medida excepcional que só
deve ser aplicada nos seguintes casos: (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (iii) de presença
de causa extintiva da punibilidade (HC 170355 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
24-05-2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 30-05-2019 PUBLIC 31-05-2019).
O Tribunal
reconheceu que a inicial acusatória contém elementos
a quo
suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade do crime imputado
ao agravante, expondo o fato criminoso, o local e as circunstâncias, apontando as
provas que embasaram a acusação, mostrando-se apta a ensejar a instauração da
ação penal, propiciando a ampla defesa e o contraditório.
Nesse contexto, "alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo
de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, providência obstada na via eleita, devendo a prova do ilícito ser devidamente
(AgRg no HC n. 898.761/SP, relator
apurada ao longo da instrução processual"
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49304899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:00
Código de Controle do Documento: 859e2442-7ec5-4f1d-b325-1bca6478aaee

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:00
Código de Controle do Documento: 859e2442-7ec5-4f1d-b325-1bca6478aaee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0254725-2
AREsp 2.691.014 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50255261520234025001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S R DE C
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
ADVOGADOS
: DÁLETE DE OLIVEIRA CÁCERES - MS022536
LUCAS FERNANDES NOGUEIRA BRANDOLIS - MS030921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: RODRIGO RODRIGUES BOEIRA
CORRÉU
: E E B
CORRÉU
: A P
CORRÉU
: K C S
CORRÉU
: C M DA R
CORRÉU
: W T
CORRÉU
: K N
CORRÉU
: R P P
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S R DE C
ADVOGADO
: MATHEUS PELZL FERREIRA - MS025241
ADVOGADOS
: DÁLETE DE OLIVEIRA CÁCERES - MS022536
LUCAS FERNANDES NOGUEIRA BRANDOLIS - MS030921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422455512094=01:0818@
2024/0254725-2 - AREsp 2691014 Petição : 2025/0062793-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:37:04
Código de Controle do Documento: 2668FC9E-66F7-4FD3-85B3-61B97AAE66B7